Tribunal: TJDFT
Processo: 0727114-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. FIES. REQUISITOS. DESCONTO. DÉBITOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade da celebração de transação, com a aplicação de desconto equivalente a noventa e dois por cento do valor consolidado da dívida, prevista no art. 5o-A, § 4o, inc. II, da MP no 1090/2021, hoje convertida na Lei no 14.375/2022, notadamente em virtude da existência de parcelas vencidas e não pagas relativamente ao FIES.

2. A MP no 1090/2021, que estabeleceu os requisitos e as condições para a celebração das transações referentes aos créditos do FIES, previa como requisito para a efetivação do pretendido negócio jurídico, por adesão, a existência de débitos vencidos e não pagos (art. 2o). A Lei no 14.375/2022, derivada da conversão da aludida Medida Provisória, manteve essa exigência (art. 2o).

3. No caso concreto inexistem parcelas não adimplidas, pois o agravante foi beneficiado, em momento anterior, com o proferimento de decisão judicial que determinou a suspensão das prestações mensais referentes ao FIES, nos moldes da Lei no 14.024/2020. O aludido diploma legal previu a suspensão temporária das obrigações financeiras atribuídas aos estudantes utentes do FIES durante o período de vigência do estado de calamidade pública provocado pela pandemia mundial ocasionada pelo vírus SARS-Cov-2. No entanto, a sentença que julgou procedente, em parte, o pedido anteriormente formulado pelo ora agravante, por meio da qual fora assegurada a suspensão da obrigação de pagamento nos moldes da Lei no 14.024/2020, expressamente reconheceu a inexistência de débitos anteriores. Em acréscimo, as provas coligidas aos autos demonstram que subsiste a suspensão da exigibilidade das prestações mensais, concedida ao agravante, não tendo havido, ademais, a aplicação de outros encargos durante o período suspensivo. O cenário descrito obsta, ao menos no presente momento, a concessão de novo benefício ao agravante, como corretamente acentuado pelo ilustrado Juízo singular na decisão recorrida.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.